Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738678-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA APELADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JAIR DE JESUS SILVA contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de interesse processual. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões (ID 66994573), requer: 1) os benefícios da gratuidade de justiça; e 2) o conhecimento e provimento do recurso para excluir a condenação em honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas (ID 66994592). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, identificam-se elementos que afastam a alegada hipossuficiência. O apelante figura como sócio de três pessoas jurídicas ativas, conforme consulta ao site da Receita Federal e documento de ID 66994593, e apresentou declarações de imposto de renda pessoa física dos anos de 2018 a 2023, entregues entre julho e setembro de 2024, sem indicar qualquer valor tributável. Ademais, o requerente juntou extrato do Banco Bradesco (ID 66994587) sem movimentação bancária entre 01/01/2024 a 25/09/2024, além de documentos dos Bancos Itaú e Caixa Econômica atestando ausência de saldo (IDs 66994588/89). Não se mostra razoável que o autor não receba recursos de suas pessoas jurídicas ou que não possua movimentação financeira em nenhuma instituição bancária. A situação descrita nos autos sugere ocultação deliberada de informações econômicas. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator